Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de incorporação da GARC/GAPED em proventos de aposentadoria no período que a servidora atuou em regência de classe em unidade conveniada, período de 23/06/1997 a 31/01/1999 e de 01/02/1999 a 29/10/1999, bem como o pagamento das parcelas vencidas. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – GARC - Gratificação de Atividade de Regência de Classe / GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica. Incorporação aos proventos dos inativos. A GARC foi instituída pela Lei distrital 202/1991 destinada a gratificar o exercício de regência de classe. A Lei distrital 4.075/2007 estendeu a vantagem para as atividades de coordenação pedagógica, direção e vice direção, supervisão pedagógica e professores em núcleo de monitoramento pedagógico, e a Lei distrital 5.105/2013 autorizou a incorporação da gratificação à aposentadoria, e passou a se denominar GAPED. Para fins de incorporação à aposentadoria, a gratificação é calculada em 1,2% sobre o vencimento, por ano de efetivo exercício de regência de classe, até o limite de 30% (art. 21, inciso II, § 1o, inciso II, Lei 4.075/2007 c/c art. 30 e 31 Lei 5.105/2013).
3 – GARC/GAPED - Incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. A parte pleiteia a incorporação à aposentadoria, concedida em fevereiro/2015, do período de 23/06/1997 a 31/01/1999 e de 01/02/1999 a 29/10/1999, que foram laborados em regência de classe, mas excluídos da contagem de tempo para esse fim (ID 25145924-PAG 56). O documento de ID 25145923 – PAG 37 consigna que a servidora ministrou aulas a alunos de 5a a 8a séries do I grau, no Planetário de Brasília, no período de 21/06/1996 a 31/01/1999, em virtude de convênio celebrado entre a Fundação Educacional e a Fundação Cultural do DF; o documento de ID 25145924 – PAG 38 informa que a servidora também ministrou aulas a essas etapas, no Palácio do Jaburu, no período de 1/02/1999 a 29/10/1999, em razão do convênio firmado entre a Secretaria de Educação e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF. Essas atividades devem ser consideradas como regência de classe para fins de percepção da GARC/GAPED e sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de acordo com a Lei, não se tratando, portanto, de outras atividades pedagógicas a se submeterem à limitação delineada na Súmula 10 da TUJ.
4 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. Considerando o total de 857 dias referente aos períodos pleiteados, alcança-se 9.457 dias, resultando em 25 anos para fins de percepção da gratificação, equivalente a 30% (1,2% por ano x 25 anos) sobre o vencimento. Adota-se o valor de R$ 9.924,95, constante na planilha acostada pela parte ré, por refletir de modo adequado as parcelas efetivamente devidas (ID 25145935 – PAG 1-3).
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela a partir de outubro/2015 e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu à obrigação de incorporar aos proventos da autora o percentual de 30% da GARC/GAPED, bem como pagar a quantia certa de R$ 9.924,95, atualizada pelos índices ora fixados.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E